Tribunal: TJPA
Processo: 0001440-27.2008.8.14.0053
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8859 - Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0001440-27.2008.8.14.0053

AGRAVANTE: FRIGOL S.A.

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA, RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO APONTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1-

É Inviável rediscussão da matéria por embargos de declaração. Via eleita inadequada.

2-

Embargos conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001440-27.2008.8.14.0053

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE: FRIGOL S.A

( ADV. MÁRCIO JOSÉ DE OLIVEIRA PERANTONI OAB/SP 164774)

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

(ADV. BRUNA CAROLINA BARBOSA PEDROSA /PA 18292-A) E ROBERTO BRUNO ALVES PEDROSSA OAB/PA 8200-A)

EMBARGADO: ESPÓLIO DE RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO

( ADV. BRUNO DOS SANTOS ANTUNES OAB/PA 10551-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática (PJe ID 4709932) que manteve a decisão agravada em todos os seus fundamentos.

Em suas razões (PJe ID 4780476), alega o embargante a existência de omissão no julgado por ausência de fundamentação, já que a decisão não considerou que a arrematação não teria sido concluída, pela existência de embargos à arrematação não apreciados.

Contrarrazões

do Banco da Amazônia S.A apresentadas . (PJe ID 5045813 )

Contrarrazões do

Espólio de Renato Pacheco de Almeida Prado (PJe ID 5046187)

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no plenário virtual.

Belém, 22 de setembro de 2023

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para :

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição

II -

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento

III - Corrigir erro material.

Em suas razões

o embargante aponta a existência de omissão no julgado embargado, afirmando que o fato da arrematação não ter sido concluída, pela existência de embargos à arrematação, não foi considerada.

A alegação de ausência de fundamentação, não merece prosperar, porque a omissão apontada em nada altera o dispositivo da decisão, uma vez que os embargos à arrematação referidos pelo embargante, foram extintos sem resolução do mérito, e o recurso de apelação interposto em face dessa decisão não foi recebido por ser intempestivo.

Assim, entendo que decisão combatida se posicionou sobre todas as alegações, de modo que a controvérsia foi suficientemente dirimida.

Acolher a questão suscitada pelo embargante implica rediscussão da matéria, o que se mostra

inadequado, por este instrumento processual.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804224-54.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/09/2022 )

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESACOLHIMENTO.

1 - Os embargos de declaração se constituem como espécie de recurso expressamente previsto no artigo 994, inciso IV do CPC/2015. A sua aplicabilidade está delimitada no artigo 1.022 da legislação Processual Civil, o qual preceitua taxativamente as hipóteses em que a sua oposição é cabível, quais sejam: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material,

2 – Caso concreto em que não se verifica a alegada omissão e nem contradição, uma vez que os embargos declaratórios não se prestam para a rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição, pelo que, imperiosa a manutenção da decisão embargada.

3
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800087-96.2020.8.14.0052 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/07/2022 )

Assim não verifico a existência de omissão a ser sanada, posto que o decisão embargada decidiu de acordo com a sistemática do novo CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão embargada,

pois não verificada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/10/2023